Tribunal: TJDFT
Processo: 0747479-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO.
1. Vê-se que a parte autora não reside em Brasília, o contrato entre as partes foi formalizado no Gama – DF, e a agência está localizada no Gama. E, ainda que se trate de relação de consumo, não se pode permitir que a prerrogativa de eleição de foro converta-se em escolha injustificada, em flagrante afronta aos critérios de fixação de competência.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a “declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado” (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015).
3. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo suscitante (O Juízo da 1a Vara Cível do Gama).